Tribunal: TJES
Processo: 5020668-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020668-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODRIGO FIGUEIRA SILVA

AGRAVADO: FABRICIO BOSCHETTI ZOCOLOTTI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO. DISPENSA DE CAUÇÃO. ART. 521, I E III, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA DE MANIFESTO RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EXEQUENTE. ART. 520, I, DO CPC. RETENÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITO ALIMENTAR. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença nº 5014274-03.2025.8.08.0035, que condicionou o levantamento de R$ 24.077,42 à prestação de caução, embora o valor depositado voluntariamente pelo agravado corresponda apenas a honorários advocatícios de sucumbência, tendo o recorrente pedido a dispensa da garantia com fundamento no art. 521, I e III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exigência de caução para o levantamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em cumprimento provisório de sentença, quando a verba tem natureza alimentar, o depósito foi voluntário e não há prova de manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação ao executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor depositado refere-se estritamente a honorários advocatícios de sucumbência.

4. Os honorários advocatícios têm natureza alimentar, conforme a Súmula Vinculante 47 do STF e o art. 85, § 14, do CPC.

5. A natureza alimentar da verba atrai a dispensa de caução prevista no art. 521, I, do CPC.

6. A jurisprudência admite a manutenção da caução, mesmo nas hipóteses legais de dispensa, apenas quando houver manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, mediante fundamentação idônea do juízo da execução.

7. A execução provisória funda-se em título que é objeto de agravo contra decisão denegatória de recurso especial, hipótese que também autoriza a dispensa de caução, nos termos do art. 521, III, do CPC.

8. Não há nos autos prova concreta de risco de dano grave ao executado que justifique a retenção do valor.

9. O depósito espontâneo pelo agravado afasta, no caso, fundamento prático para impedir o levantamento da quantia.

10. A retenção do valor apenas posterga a satisfação de verba alimentar incontroversa, o que não se admite.

11. A responsabilidade objetiva do exequente por eventual reforma do julgado, prevista no art. 520, I, do CPC, já oferece garantia suficiente ao executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Honorários advocatícios sucumbenciais têm natureza alimentar e autorizam a dispensa de caução no cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 521, I, do CPC.

2. A exigência excepcional de caução nas hipóteses do art. 521 do CPC depende de prova de manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação e de fundamentação idônea.

3. A execução provisória fundada em título impugnado por agravo contra decisão denegatória de recurso especial também se submete à dispensa de caução prevista no art. 521, III, do CPC.

4. A responsabilidade objetiva do exequente por eventual reforma do julgado, prevista no art. 520, I, do CPC, constitui garantia relevante ao executado e afasta a retenção indevida de verba alimentar na ausência de risco concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 14, 520, I, e 521, I e III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante 47; STJ, AgInt na Rcl nº 38.395/MG, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, AgInt na TutCautAnt nº 144/BA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 28.02.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.606.772/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, DJe 06.12.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.962.657/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 23.08.2023; TJSP, AI nº 2238747-06.2020.8.26.0000, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, 33ª Câmara de Direito Privado, j. 18.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342114

PROCESSO Nº
5020668-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODRIGO FIGUEIRA SILVA
Advogado do(a) AGRAVANTE: MARTINA VAREJAO GOMES - ES20208-A
AGRAVADO: FABRICIO BOSCHETTI ZOCOLOTTI

Advogado do(a) AGRAVADO: CELIO DE CARVALHO CAVALCANTI NETO - ES9100-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se
de Agravo de Instrumento interposto por
Rodrigo Figueira Silva
em face da decisão do Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha que, no cumprimento provisório de sentença nº 5014274-03.2025.8.08.0035, condicionou o levantamento de valores à prestação de caução. O Agravante defende que o crédito possui natureza alimentar, o que autoriza a dispensa da garantia, conforme o art. 521, I e III, do CPC.

Conheço do recurso e passo ao exame do mérito. A controvérsia cinge-se à legalidade da exigência de caução para o levantamento de honorários advocatícios em sede de execução provisória. Da análise dos autos, verifico que o montante de R$24.077,42 foi depositado voluntariamente pelo agravado e refere-se estritamente a honorários de sucumbência.

Como cediço, tais verbas detêm caráter alimentar, conforme reconhecido a Súmula Vinculante 47 do STF e o art. 85, §14, do CPC. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que tanto os honorários advocatícios sucumbenciais quanto os contratuais possuem natureza alimentar e, por tal razão, ostentam preferência em face de outros créditos (AgInt na Rcl n. 38.395/MG, Rel. Min. Herman Benjamin). Tal reconhecimento atrai, de forma inequívoca, a dispensa de caução prevista no artigo 521, inciso I, do Código de Processo Civil.

Vejamos, jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]
mesmo nas hipóteses de dispensa da caução, estabelecidas no art. 521 do CPC/15, a exigência da garantia, ainda assim, será mantida 'quando a dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação' [...], o que, em qualquer circunstância, deverá ser objeto de ponderação e idônea fundamentação pelo juízo da execução
(AgInt na TutCautAnt n. 144/BA, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 28/2/2024). [...] (AgInt no AREsp 2.606.772/DF, rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, DJe 6/12/2024).

PROCESSUAL CIVIL. [...] CAUÇÃO. DISPENSA. AUSÊNCIA DE RISCO DE GRAVE DANO, DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC JÁ JULGADO. EXCEÇÃO DO ART. 521, III, DO CPC. [...] (AgInt no REsp 1.962.657/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 23/8/2023).

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Valor depositado como garantia pelo devedor – [...]
Caução desnecessária – Ausentes elementos concretos que comprovem 'manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação'
– [...] (TJSP, AI 2238747-06.2020.8.26.0000, rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, 33ª CDPriv, j. 18/11/2020).

Soma-se a isso o fato de que a execução se baseia em título objeto de agravo contra decisão denegatória de recurso especial (art. 521, III, CPC). Não há nos autos prova de risco de dano grave ao executado que justifique manter a retenção do valor, especialmente porque o depósito foi espontâneo. A retenção desses valores apenas retarda a satisfação de verba alimentar incontroversa, o que não se admite, sendo que a responsabilidade objetiva do exequente por eventual reforma do julgado (art. 520, I, CPC) já é garantia suficiente para o devedor.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e autorizar o levantamento do depósito independentemente de caução, confirmando a tutela antecipada já deferida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.